Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mianni Vaz de Andrade, Gontijo &amp; Moreira Ltda. – Gontijo e Moreira Construções, Ilson Moreira de Andrade e Vanda Vaz de Andrade em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença provisório posteriormente convertido em definitivo deflagrado em seu desfavor pelos agravados – Advocacia Vasconcelos, Maria de La Luz Fernandez Mendez Bernardes e Lee James Fernandez Bernardes –, empreendera as seguintes resoluções: (i) indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de que a questão afeta ao valor do crédito executado encontra-se alcançada pela preclusão; (ii) intimara os agravados para informarem o valor atualizado da obrigação exequenda titularizada por cada um dos credores, observando os valores já levantados; (iii) intimara os agravantes para complementarem o depósito da importância já recolhida em juízo. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) os autos sejam remetidos à contadoria judicial para se aferir o exato valor do crédito executado ou, alternativamente, (ii) seja reconhecido excesso de execução no importe de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais, trinta e dois centavos), condenando-se os agravados no pagamento de honorários proporcionais ao excesso cobrado e custas processuais. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentaram os agravantes, em suma, que, os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizaram, no montante de R$543.755,54 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos), correspondente ao crédito principal e ao crédito dos honorários advocatícios de sucumbência relativos às ações no 0028345-16.2014.8.07.0001 e 0015174-89.2014.8.07.0001. Explicaram que do valor total executado o importe de R$ 332.787,83 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais, oitenta e três centavos) diz respeito ao crédito principal devido aos agravados Maria de La Luz Fernandez Mendez Bernardes e Lee James Fernandez Bernardes nos autos da ação no 0028345-16.2014.8.07.0001 e o importe sobejante corresponde à soma dos honorários advocatícios de sucumbência das demandas individualizadas, assegurados à agravada Advocacia Vasconcelos. Mencionaram que, intimados para promoverem o pagamento dessa importância, realizaram o depósito do montante incontroverso de R$210.967,71 (duzentos e dez mil, novecentos e sessenta e sete reais, setenta e um centavos) e formularam impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução. Informaram que a insurgência que aviaram fora parcialmente acolhida e reconhecido excesso de execução no montante de R$133.767,84 (cento e trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), especificamente quanto ao crédito dos honorários advocatícios de sucumbência. Acentuaram que, demais disso, foram assegurados em favor do seu patrono honorários advocatícios de sucumbência no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido. Defenderam que, nesse contexto, considerando o valor do depósito (R$210.967,71) e o valor do excesso reconhecido (R$ 133.767,84), o débito executado sobejante alcança a monta de R$77.199,87 (setenta e sete mil, cento e noventa e nove reais, oitenta e sete centavos). Sustentaram que, advindo o trânsito em julgado dos títulos executivos, os agravados postularam a conversão do cumprimento provisório em definitivo. Registraram que, conquanto tenham concordado com o levantamento da integralidade do importe depositado em juízo, postularam que fosse retido o valor dos honorários advocatícios, na quantia de R$17.199,42 (dezessete mil, cento e noventa e nove reais quarenta e dois centavos), assegurado ao seu advogado, diante do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Pontuaram que, a despeito da sua manifestação, os agravados levantaram a integralidade da quantia depositada em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Destacaram que, posteriormente, os agravados apresentaram planilha atualizada do crédito executado no importe de R$ 307.927,11 (trezentos e sete mil, novecentos e vinte e sete reais, onze centavos). Assinalaram que aviaram nova impugnação ao cumprimento de sentença apontando o excesso de execução, contudo, sua insurgência não fora conhecida. Asseveraram que, por esse motivo, pugnaram pela remessa dos autos à contadoria judicial para que esclarecesse o exato valor do crédito executado, o que fora indeferido pelo provimento guerreado. Acentuaram que, caso não seja permitida a elaboração de cálculos pelo órgão de assistência contábil do Juízo, haverá enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados. Apontaram excesso de execução no importe de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos) decorrente da cobrança de “juros desde a distribuição do cumprimento de sentença (Março/2022) até a data da atualização e sobre os juros, incidindo multa e novos honorários, sem considerar que houve depósito de valor substancial em ID n.o 126995567 (Junho/2022), sendo que sobre o valor depositado não pode incluir juros[2].” Ressaltaram que o valor do crédito originalmente executado pelos agravados (R$ 543.755,54), deve experimentar o decote do importe depositado em juízo (R$210.967,71) e da importância referente ao excesso reconhecido (R$133.767,84). Realçaram que, desse modo, a obrigação exequenda é representada pela cifra de R$199.019,99 (cento e noventa e nove mil e dezenove reais e noventa e nove centavos). Pontificaram que, sobre o valor acima individualizado, deve incidir ainda o decote de R$17.199,42 (dezessete mil, cento e noventa e nove reais quarenta e dois centavos), relativo aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao seu patrono na decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido. Concluíram que o débito sobejante alcança a monta de R$ 287.884,89 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais, oitenta e nove centavos) e não a quantia individualizada pelos agravados, no montante de R$ 315.091,21 (trezentos e quinze mil, noventa e um reais, vinte e um centavos), ficando patente o excesso de execução de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais, trinta e dois centavos). Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mianni Vaz de Andrade, Gontijo &amp; Moreira Ltda. – Gontijo e Moreira Construções, Ilson Moreira de Andrade e Vanda Vaz de Andrade em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença provisório posteriormente convertido em definitivo deflagrado em seu desfavor pelos agravados – Advocacia Vasconcelos, Maria de La Luz Fernandez Mendez Bernardes e Lee James Fernandez Bernardes –, empreendera as seguintes resoluções: (i) indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de que a questão afeta ao valor do crédito executado encontra-se alcançada pela preclusão; (ii) intimara os agravados para informarem o valor atualizado da obrigação exequenda titularizada por cada um dos credores, observando os valores já levantados; (iii) intimara os agravantes para complementarem o depósito da importância já recolhida em juízo. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) os autos sejam remetidos à contadoria judicial para se aferir o exato valor do crédito executado ou, alternativamente, (ii) seja reconhecido excesso de execução no importe de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais, trinta e dois centavos), condenando-se os agravados no pagamento de honorários proporcionais ao excesso cobrado e custas processuais. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se encaminhar os autos do cumprimento de sentença à contadoria judicial para elaboração de planilha de cálculos do crédito executado sobejante ou, caso superada essa análise, da possibilidade de ser reconhecer o excesso de execução no importe de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais, trinta e dois centavos). Segundo sustentaram os agravantes, o valor do débito sobejante indicado pelos agravados é superior ao valor efetivamente devido e o equívoco que ensejara sua majoração decorrera da cobrança de juros desde a distribuição do cumprimento de sentença, do cômputo de juros sobre a multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC e ausência de decote do valor depositado em juízo, que, demais disso, fora agregado de juros. O provimento guerreado, de sua vez, cingira-se a indeferir a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo, sob o fundamento de que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, os agravados deflagraram em desfavor dos agravantes cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizaram, de R$543.755,54 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos), correspondente ao crédito principal e ao crédito dos honorários advocatícios de sucumbência relativos às ações no 0028345-16.2014.8.07.00011 e 0015174-89.2014.8.07.0001. Em consonância com a peça que deflagrara a fase executiva, do valor total executado, o importe de R$ 332.787,83 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais, oitenta e três centavos) diz respeito ao crédito principal devido aos agravados Maria de La Luz Fernandez Mendez Bernardes e Lee James Fernandez Bernardes, nos autos da ação no 0028345-16.2014.8.07.0001, e o importe sobejante corresponde à soma dos honorários advocatícios de sucumbência das demandas individualizadas assegurados à agravada Advocacia Vasconcelos. Para ilustração, transcreve-se o pedido executivo formulado pelos agravados, in verbis[3]: “Diante do exposto, as Exequentes requerem sejam os Executados, de acordo com as suas respectivas condenações, compelidos a realizarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das quantias de R$ 444.722,36 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), relativa à condenação imposta no processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001 em que são partes todos Executados, quais sejam: VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE e GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, R$ 57.769,36 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), relativa à condenação imposta no processo n° 0015174-89.2014.8.07.0001 em que é parte a Executada, MIANNI VAZ DE ANDRADE e R$ 41.263,82 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), relativa à condenação imposta no processo n° 0028455-78.2015.8.07.0001 em que é parte a Executada, MIANNI VAZ DE ANDRADE, de modo que, na hipótese de não cumprimento, requer, desde já, seja realizada a penhora on-line, via sistema SISBAJUD. (...) Dá-se à causa o valor de R$ 543.755,54 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).” Os agravados, regularmente intimados, formularam impugnação ao cumprimento provisório de sentença[4], apontando, em suma, (i) a inexistência de crédito principal a ser executado, e, outrossim, (ii) excesso do crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$133.767,84 (cento e trinta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Demais disso, realizara a agravante Mianni Vaz de Andrade depósito da quantia de R$210.967,71 (duzentos e dez mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos)[5]. A impugnação ao cumprimento provisório de sentença formulada pelos agravantes fora parcialmente acolhida apenas para se reconhecer o excesso de execução relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência, no montante de R$133.767,84 (cento e trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Diante dessa resolução, o causídico agravado fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso reconhecido. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada oferta impugnação, ao argumento de excesso de execução (ID 126995562). Diverge da cobrança do valor de pagamento de sinal, ao argumento de que houve provimento declaratório de perda do sinal, de modo que seria indevida sua inclusão no presente cumprimento de sentença, já que a penalidade decorre da própria perda das arras percebidas no liminar da avença. Contesta, ainda, o valor de honorários sucumbenciais pleiteado, verberando que houve delimitação para rateio entre os patronos que atuaram no feito originário. Almeja, pois, a exclusão do valor de R$ 332.787,83 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) – pagamento de arras – e o reconhecimento de excesso no valor dos honorários, apontando valor que reputa correto o montante de R$ 77.199,87 (setenta e sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Promoveu o depósito judicial da quantia de R$ 210.967,71 (duzentos e dez mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) – ID 126995566 – Oportunizado o contraditório (ID 127049784), a parte executada defende que executa o valor correspondente a diferença em decorrência da correção monetária e dos honorários de sucumbência (ID 129272375). É o relatório. D E C I D O. Como relatado, impugna a parte executada o valor perseguido no presente cumprimento provisório de sentença, mormente quanto ao valor de arras e honorários de sucumbência. No tocante as arras, a Sentença exequenda concluiu que os vendedores têm o direito de reter o valor – R$ 600 mil (seiscentos mil reais), colhendo-se da fundamentação, no ponto que importa a presente impugnação: ‘Conclui-se que os vendedores terão direito de reter o valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais]. Contudo, esse valor deve ser atualizado, uma vez que perdeu seu valor desde a data da confecção do contrato. Diante disso, deve incidir o INPC desde a citação para corrigir esse valor, refletindo o valor da moeda nos dias atuais.” (ID 124074520, p. 10) Já na parte dispositiva do comando sentencial, consignou-se, também no que importa a presente impugnação: ‘Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. (...)’ (ID 26508273, pp. 12-13) (s.g.) Assim, inobstante a insurgência da parte executada, mostra-se presente na sentença exequenda disposição que firma como devida a diferença pertinente à atualização monetária do valor das arras perdidas. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (art. 515, I). Com efeito, ainda que verberado comando primordialmente declaratório, há constituição de título passível de execução, da medida em que delimita uma obrigação certa, líquida e exigível – no caso, o pagamento da diferença de correção monetária no período, até o adimplemento –. Nesse particular, tenho pela rejeição da impugnação. Noutro giro, diverge a parte executada dos valores de honorários perseguidos. Sobre o tema, volta-se novamente aos termos da Sentença, que assim pronunciou (ID 124074520): ‘Providências comuns aos quatro processos (...) O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. As partes foram contra o pedido de reserva de honorários. (...) DA RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. Os honorários sucumbenciais são remuneração do advogado pelo trabalho prestado. Se mais de um advogado atuou, ambos têm direito de receber uma parte da verba de sucumbência. O STJ, pela sua 4a Turma, decidiu que os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na mesma causa, de forma sucessiva e em fases diferentes do processo [REsp. 1.222.194]. Para os ministros, não há como garantir a verba apenas ao advogado que atuou no caso no momento em que o juiz determinou o pagamento dos honorários, que são devidos pela parte derrotada ao vencedor da ação. Ante a ausência delimitação do trabalho de cada um, receberão cotas idênticas. (...) DISPOSITIVO. Dispositivo autos n. 0015174-89.2014.8.07.0001. (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 (...) No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor da sua penalidade, ou seja, o valor das arras, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. (...) Dispositivo autos n. 0028455-78.2015.8.07.0001 (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.” (s.g.) Desse modo, tenho que assista razão a parte executada, na medida em que houve delimitação quanto ao rateio entre os causídicos que atuaram no feito, em cotas iguais, não observado pelo escritório de advocacia na petição inicial do cumprimento (ID 124074515). Outrossim, em resposta à impugnação, nada disse sobre esse ponto, tampouco divergiu dos valores apontados pelo executado. Como corolário, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual incide sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. (...) Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 126995562, reconhecendo excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios perseguidos, no montante de R$ 133.767,84 (cento e trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Em razão do excesso reconhecido, CONDENO o primeiro exequente ao pagamento de honorário advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de excesso. A atualização será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. No mais, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte executada para efetuarem depósito complementar do valor do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, incidente sobre o valor remanescente (art. 523, §2o, do CPC), com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Ressalto, outrossim, que cuidando de cumprimento provisório, os valores remanescerão custodiado em conta judicial, até o advento do trânsito em julgado.” Sobreleva pontuar que os agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0724440-81.2022.8.07.0000 em face da aludida decisão e o curso do cumprimento de sentença ficara sobrestado até que fosse resolvido o recurso individualizado e até que transitassem em julgado os títulos que aparelham o executivo. O agravo de instrumento acima nomeado fora desprovido. Há que ser acentuado que, posteriormente, os agravados noticiaram o trânsito em julgado de todos os títulos executados e indicaram que o valor atualizado do crédito executado alcança a monta de R$307.927,11 (trezentos e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e onze centavos)[7]. Ato contínuo, fora proferida decisão[8] que (i) convertera o cumprimento provisório de sentença em definitivo (ii) intimara os agravantes a complementarem o valor do depósito já recolhido, em consonância com o provimento que acolhera parcialmente a impugnação formulada; (iii) determinara a incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC sobre o importe sobejante do crédito executado; e, outrossim, (iv) autorizara os agravados a levantarem o importe depositado em juízo. Confira-se: “Inicialmente, constato que as ações de conhecimento das quais se originou o presente cumprimento provisório de sentença (autos dos processos no 0028345- 16.2014.8.07.0001, 0015174-89.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001) transitaram em julgado, conforme atesta certidão de ID 151808393. Assim, RETIFIQUE-SE a autuação para que se faça constar na classe judicial ‘cumprimento de sentença’. Paralelamente, observo que a Decisão de ID 129407158 foi combatida por meio da interposição de recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento. Dessa forma, diante da notícia de trânsito em julgado (ID 178849700), intimo a parte executada para efetuar depósito complementar do valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, incidente sobre o valor remanescente (art. 523, §2o, do CPC), com as atualizações devidas, até a data do depósito. Por fim, EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento para que a instituição financeira custodiante promova a transferência dos valores que se encontram depositados na conta judicial vinculada aos autos, mais acréscimos legais, para a conta bancária titularizada pelo credor, observando-se os dados bancários declinados por meio da petição de ID 140399950. I.” Expedido o respectivo alvará de levantamento da quantia depositada em juízo[9], os agravantes formularam nova impugnação[10] ao cumprimento definitivo de sentença, apontando excesso de execução no valor de R$27.206,32 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais, trinta e dois centavos), decorrente da ausência de decote do crédito executado do valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao seu advogado pela decisão que acolhera parcialmente a primeira impugnação ao cumprimento de sentença que formularam. Demais disso, realizaram os agravantes depósito no valor de R$ 315.091,21 (trezentos e quinze mil, noventa e um reais e vinte e um centavos)[11]. A insurgência formulada pelos agravantes fora indeferida sob o fundamento de que o valor da obrigação exequenda já se encontra consolidado pela decisão que resolvera a primeira impugnação ao cumprimento de sentença, que reconhecera a existência de excesso de execução, como retrata o provimento que ora se reproduz[12]: “Nada a prover no que tange à peça de impugnação de ID 185463199, uma vez que o valor da obrigação se encontra consolidado por meio da Decisão de ID 129407158, alcançada pela preclusão. Ressalto que a condenação imposta aos exequentes para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da impugnação, compreende obrigação que deverá ser postulada em demanda própria, por se tratar de montante a ser destinado ao causídico, e não ao executado, o que inviabiliza a compensação, diante da incongruência entre as figuras do credor e do devedor destes autos. No mais, intimo a parte exequente para que informe se a obrigação foi totalmente satisfeita, considerando o comprovante de depósito de ID 185463206, no prazo de 5 (cinco) dias.” Após essa resolução, os agravados informaram que o derradeiro depósito ainda não satisfaz integralmente a obrigação, sobejando débito no valor de R$2.590,45 (dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos)[13], que diz respeito à diferença entre o depósito realizado pelos agravantes e o valor atualizado do débito até a data do depósito. Os agravantes, de sua vez, formularam nova manifestação[14] apontando excesso de execução, pois estariam os agravados “cobrando juros desde a distribuição do cumprimento de sentença (março/2022) até a data da atualização e sobre os juros incidindo multa e novos honorários, sem considerar que houve depósito de valor substancial no id. 126995567 em Junho/2022, sendo que sobre o valor depositado não pode incluir juros[15]”. Postularam os agravantes a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o efetivo valor do crédito executado sobejante, medida hábil a evitar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima dos agravados. Sobreviera, então o provimento guerreado[16], que (i) indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de que a questão afeta ao valor do crédito executado encontra-se alcançada pela preclusão; (ii) intimara os agravados para informar o valor atualizado da obrigação exequenda titularizado por cada um dos credores, observando o valor já levantado; (iii) intimara os agravantes para complementarem o depósito da importância já recolhida em juízo. Nesse sentido, oportuno transcrever a decisão arrostada: “Inicialmente, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez a matéria já foi alcançada pela preclusão, conforme consignado na Decisão de ID 185613349. Rememoro, ainda, o dever imposto a todos os sujeitos processuais de cooperação para que se obtenha em tempo razoável Decisão de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa. No mais, constato a existência de penhora no rosto destes autos registrada na data de 25 de janeiro de 2024 em desfavor do 3o exequente. Assim, considerando que se trata de cumprimento de sentença com pluralidade de credores, bem como diante do levantamento pretérito de montante já vertido em favor dos credores, intimo a parte exequente para que informe o valor da obrigação titularizada por cada um dos credores, no prazo de 10 (dez) dias, observando os valores já levantados. Conclamo a parte executada, na mesma oportunidade, a complementar o depósito. I.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que o provimento arrostado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, ao menos nessa análise perfunctória, não ressoa possível afirmar excesso de execução. Conforme pontuado, após o trânsito em julgado dos títulos executivos e após a preclusão consumativa da decisão que resolvera a primeira impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes foram intimados para solverem o débito sobejante. Quanto ao tópico, deve ser registrado que o crédito executado sobejante dependia apenas do decote, sobre o valor originalmente indicado pelos agravados, do excesso reconhecido pelo juiz da causa. O resultado dessa operação, a toda evidência, deve ser acrescido de juros de mora e atualização monetária e, outrossim, dos encargos previstos no artigo 523, §1o do CPC, na forma como determinada pelas decisões proferidas no curso procedimental. Os agravados observaram essa fórmula. Assinala-se que os agravantes, de sua vez, cingiram-se a defender, na segunda impugnação que manejaram, excesso de execução decorrente de ausência de decote dos honorários advocatícios de sucumbência no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso reconhecido, assegurado ao seu patrono pela decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que anteriormente formularam. Essa arguição fora rejeitada por se tratar de verba impassível de compensação com o crédito executado, tendo em conta a diversidade de identificação subjetiva das obrigações. Desse modo, o valor sobejante indicado pelos agravados, de R$2.590,45 (dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos)[17], na derradeira manifestação que coligiram aos autos do cumprimento de sentença, que diz respeito à diferença entre o valor do depósito realizado pelos agravantes e o valor atualizado do débito até a data do depósito, afigura-se correto. É que o valor do crédito executado deve ser atualizado até a efetiva data do depósito. Na hipótese, os agravantes realizaram o depósito do crédito sobejante indicado pelos agravados sem promoverem a respectiva atualização. Como cediço, a atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não se consubstanciando em fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material até a data do efetivo pagamento. Sob essa ótica, não se afere o alegado excesso de execução, afigurando-se, prescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de planilha dos cálculos do crédito executado, porquanto o importe sobejante afigura-se escorreito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, uma vez que, aliado ao fato de que não infirmaram o débito sobejante individualizado pelos agravados, a apuração empreendida fora efetivada de conformidade com as balizas derivadas dos títulos que o espelha. A antecipação de tutela recursal que postularam, portanto, não pode ser deferida. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravado não se reveste de verossimilhança, vez que, aliado ao fato de que não infirmara a conta confeccionada pela Contadoria Judicial, a apuração do crédito remanescente que o assiste fora efetivada de conformidade com as balizas derivadas do título que o espelha. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 186212148 - Pág. 1 (fl. 1709) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 56446671 - Pág. 13 (fl. 14). [3] - ID Num. 124074515 - Pág. 28 (fl. 1249) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 126995562 - Pág. 1/9 (fls. 1318/1326) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 126995566 - Pág. 1 e ID Num. 126995567 - Pág. 1 (fls. 1350/1351) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 129407158 - Pág. 1/7 (fls. 1358/1364) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 178364432 - Pág. 1/2 (fls. 1585/1586) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 180578606 - Pág. 1 (fl. 1667) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 182128691 - Pág. 1 (fls. 1673) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 185463199 - Pág. 1/8 (fls. 1687/1695) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 185463206 - Pág. 1 (fl. 1700) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 185463206 - Pág. 1 (fl. 1701) – cumprimento sentença. [13] - ID Num. 185993350 - Pág. 1/2 (fls. 1703/1704) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 186549084 - Pág. 1/2 (fls. 1707/1708) – cumprimento sentença. [15] - ID Num. 186549084 - Pág. 1 (fl. 1708) – cumprimento sentença. [16] - ID Num. 186212148 - Pág. 1 (fl. 1709) – cumprimento sentença. [17] - ID Num. 185993350 - Pág. 1/2 (fls. 1703/1704) – cumprimento sentença.